Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708815-89.2018.8.07.0018 APELANTE: REGINALDO NUNES BARCELOS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste acerca da petição de ID 18557116. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator